Tribunal: TJDFT
Processo: 0732821-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732821-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUIZ GOMES MONTEIRO AGRAVADO: RODRIGO STUDART WERNIK, KARINNE FERNANDA NUNES MOURA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO LUIZ GOMES MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0747737-80.2023.8.07.0001, manteve a decisão que reconheceu a incidência de honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença. Sustenta, em suma, que seu inconformismo refere-se à cobrança de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, apesar de ser beneficiário da justiça gratuita. Afirma não contestar a decisão agravada quando afirma que os efeitos da justiça gratuita são ex nunc, porém argumenta que não pode ser cobrado pela verba honorária, visto que a concessão da benesse ocorreu antes do cumprimento de sentença e, portanto, antes da fixação dos honorários nessa fase. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada no sentido exposto. Preparo ausente por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante o reconhecimento de que a justiça gratuita foi concedida antes da fixação dos honorários de advogado no cumprimento de sentença e que, consequentemente, eles não são devidos. Da leitura do feito originário e do processo primário, verifica-se que o ora agravante foi réu em ação de cobrança movida pelo CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA (PJe 0701418-88.2022.8.07.0001). O feito foi processado à sua revelia e foi sentenciado para condenar o requerido ao pagamento de taxas condominiais, bem como aos honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) da condenação. Após o julgamento em primeira instância, o requerido peticionou nos autos, em 05/05/2023 (ID 157634657), pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Transitada em julgado a demanda, foi instaurado o cumprimento de sentença nos mesmos autos para o adimplemento da condenação principal e, em paralelo - autos originários (PJe 0747737-80.2023.8.07.0001), o cumprimento de sentença para a cobrança dos honorários advocatícios, ajuizado em 21/11/2023. No processo primário (PJe 0701418-88.2022.8.07.0001), já em sede de cumprimento de sentença, o Juízo deferiu a justiça gratuita ao requerido a contar da data do requerimento apresentado logo após o sentenciamento da ação, ou seja, em 05/05/2023. Diante desse quadro fático-jurídico, considerando que a concessão da gratuidade opera efeitos ex nunc, há que se constatar que a condenação em honorários de advogado na ação principal permanece hígida, porquanto arbitrada em momento anterior ao pedido e não reformada pelo Tribunal. Essa é, precisamente, a verba que está sendo cobrada no feito executivo de origem. Contudo, como se observa, a discussão cinge-se à possibilidade de inclusão de honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, ou seja, aqueles arbitrados quando o executado não promove o adimplemento do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão contida no art. 523, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Assim, não se pode confundir a verba honorária devida pelo requerido decorrente da sucumbência na ação principal com os honorários advocatícios aplicados na fase executiva, os quais derivam do inadimplemento do débito exequendo. No caso, o requerido e ora agravante foi agraciado com a gratuidade de justiça em momento anterior à propositura do cumprimento de sentença de origem, de sorte que, ao menos neste juízo de cognição sumária, a despeito de ser mantida a dívida relativa aos honorários de sucumbência da ação primária, não se mostra cabível a cobrança dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DATA DO REQUERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É plenamente possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc. 3. Demonstrado que o requerimento do benefício da gratuidade de justiça é anterior à imposição de obrigação de pagar os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, a reformada da decisão recorrida é medida de rigor, a fim de afastar a exigibilidade da verba sucumbencial na forma do art. 98, §3o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1364966, 07173228820218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a possibilidade de constatação pela turma julgadora do não cabimento de cobrança da aludida verba no cumprimento de sentença de origem, resta evidenciada a presença da probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, verifica-se que o Juízo a quo determinou a penhora “online” para adimplemento de débito remanescente, que, em princípio, corresponde aos honorários de advogado aplicados pela parte exequente sobre o crédito perseguido. Logo, mostra-se presente, também, o requisito do risco de dano a justificar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem até o julgamento de mérito pelo colegiado. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator